Tribunal: TJMT
Processo: 1011070-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011070-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), JAILSON PADILHA FERNANDES - CPF: 571.115.611-04 (AGRAVANTE), FRONT COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.103.426/0001-45 (AGRAVADO), FRONT COMUNICACAO VISUAL COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 09.103.426/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), THALISSON GAYVA MORAES - CPF: 014.890.901-93 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE VER DECLARADA NULA A CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATO CITATÓRIO VÁLIDO E REALIZADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A citação é ato pelo qual o Juízo convoca o réu ou interessado ao processo a fim de integrá-los à relação processual (art. 238 do Código de Processo Civil), ou seja, é o ato processual pelo qual se dá efetividade ao princípio do contraditório.

II - No caso específico dos autos, não há qualquer dúvida acerca da higidez do procedimento de citação dos demandados, que foi realizado por oficial de justiça, que detém fé-pública, e é a forma que confere maior segurança e agilidade para a efetivação do ato, sendo, inclusive, a primeira opção do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JAILSON PADILHA FERNANDES,
com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial de no 0017247-68.2012.8.11.0041, manejada por
ITAÚ UNIBANCO S.A
, rejeitou a exceção de pré-executividade por ele suscitada.

Para tanto, busca o agravante demonstrar a pertinência da via da exceção de pré-executividade, a fim de discutir a falta de citação válida e a prescrição do título executivo que amparou o processo de execução, o qual, portanto, perdeu sua liquidez, certeza e exigibilidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em que defendia a nulidade da citação e, por consequência, o reconhecimento da prescrição.

Como cediço, a citação é ato pelo qual o Juízo convoca o réu ou interessado ao processo a fim de integrá-los à relação processual (art. 238 do Código de Processo Civil), ou seja, é o ato processual pelo qual se dá efetividade ao princípio do contraditório.

No caso específico dos autos, não há qualquer dúvida acerca da higidez do procedimento de citação dos demandados, que foi realizado por oficial de justiça, conforme certidão nos autos, com data de 14 de agosto de 2012, acostada no id no 61696322 – Pág. 65.

A citação realizada por oficial de justiça, que detém fé-pública, é a forma que confere maior segurança e agilidade para a efetivação do ato, sendo a primeira opção do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE
CITAÇÃO
EFETUADA POR
OFICIAL
DE
JUSTIÇA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. A exceção de pré-executividade trata-se de via processual decorrente de criação pretoriana e cuja abrangência restringe-se a questões de ordem pública e cuja constatação possa ser verificada de plano pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória
.
2. Caso concreto em que o executado manejou a exceção de pré-executividade alegando a nulidade da sua
citação
, que fora efetivada por mandado judicial, consoante a certidão lavrada pelo
Oficial
de
Justiça
no feito originário. Alegações do recorrente que pretendem infirmar a veracidade das informações contidas na certidão lavrada por agente público, afastando os atributos decorrentes da fé-pública dada à certificação do ato
. Insuficiência dos documentos acostados aos autos e necessidade de instrução probatória. Manutenção da decisão de desacolhimento da exceção de pré-executividade.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO. UNÂNIME. (
Agravo
de
Instrumento
, No 50543691420218217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 24-06-2021)

Com efeito, de nenhuma mácula padece a citação dos executados e, no caso, não se opera a prescrição, que estava calcada unicamente na nulidade da citação.

Dessa feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021